Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727531-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Cristian Klock Deudegant João Augusto Martins Telles Agravados: Edilson Pedrosa Vale Giordana Carneiro do Vale Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Cristian Klock Deudegant e João Augusto Martins Telles contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0040871-94.2014.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de digitalização dos autos 2014.07.1.041800-0. Nos termos da decisão id. 119345863 determinou-se a intimação das partes para manifestar-se quanto a eventuais desconformidades nos termos da Portaria Conjunta 24/2019. O réu CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT manifestou-se ao id. 119839509 alegando vício transrescisório e nulidade da parte da sentença que teria que julgado extra petita, ratificado ao id. 125254261; O autor EDILSON PEDROSA apresentou emenda ao pedido de cumprimento de sentença ao id. 122397650, com aditamento ao id. 125246085. Relatado brevemente, decido. Nada a prover quanto aos pedidos incidentais do réu CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT. A sentença foi proferida ao id. 102065177, observados os embargos de declaração rejeitados ao id. 102065079 com trânsito em julgado em 28/01/2019. Não consta recurso da parte interessada, devendo-se seguir os autos, oportunamente, no cumprimento das decisões exaradas, observado o contraditório oportunamente. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença, como já narrado consta emenda ao id. 122397650 e aditamento ao id. 125246085. A manifestação em peças apartadas prejudica a compreensão dos pedidos, razão pela qual é necessária a uniformização do pedido em peça única, constando ainda os executados devidamente qualificados e os pedidos referentes a tais. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao executado, venha nova petição inicial da fase executiva, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias já determinadas, a fim de evitar futura alegação de nulidade na intimação. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Sem prejuízo à Secretaria para que prossiga-se nos termos da decisão id. 119345863. intimem-se os requeridos WRJ Engenharia LTDA e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho ME para promover a lavratura de escritura pública de compra e venda definitiva do imóvel descrito na inicial (matrícula 213448) em favor do autor, no prazo de 15 (quinze) ante a comprovação do cancelamento dos registros das escrituras acima mencionadas, conforme id. 102065048.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 38424798), em síntese, que a sentença ora em fase de cumprimento incorreu em julgamento ultra petita ao acolher pedido não formulado pelo autor, consistente na declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada aos 4 de março de 2015 no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, na qual os recorrentes figuram como adeuirentes da fração de 61% (sessenta e um por cento) do imóvel questionado pelo autor nos autos do processo de origem. Apontam a invalidade do aludido pronunciamento judicial por afronta à regra prevista no art. 492 do CPC, afirmando a possibilidade de arguição da matéria em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória para essa finalidade. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja declarada a invalidade parcial da sentença e restabelecidos os efeitos da aludida escritura pública, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38424801 e Id. 38424802). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso os agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença (Id. 119839509 dos autos do processo de origem). Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, a pretensão exercida pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzida oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No caso em deslinde os agravantes integraram o polo passivo da relação jurídica processual originária desde a sua formação, sendo certo que não se insurgiram contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 102065177 dos autos do processo de origem) pela via processualmente adequada em momento oportuno. Em razão da apontada inércia, a sentença, da qual os recorrentes foram devidamente intimados, transitou em julgado aos 28 de janeiro de 2019 (Id. 102065071 dos autos do processo de origem). Assim, a situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de situação que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. Como reforço argumentativo, percebe-se que o autor deduziu, por ocasião da emenda à petição inicial, pedido no sentido da declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os demandados que teve por objeto o imóvel questionado em juízo (Id. 102065839, fl. 34, dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a nulidade das escrituras públicas de compra e venda declarada pelo Juízo singular representa mera consequência do acolhimento da pretensão do autor. É perceptível, portanto, que o Magistrado aplicou as normas jurídicas a partir dos fatos expostos, de acordo com o brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Uma vez que o autor deduzido em sua causa de pedir o regular suporte fático em abstrato que lastreia o pedido, o Juiz deve aplicar as normas jurídicas pertinentes. Assim, ao contrário do que alegam os recorrentes, não houve o deferimento de pedido que não fora deduzido pelo autor em sua petição inicial ou mesmo acolhimento em maior extensão do que fora efetivamente requerido. Na verdade, a sentença apenas harmonizou a narrativa apresentada com a aplicação da legislação apropriada ao caso. Finalmente, convém anotar que os temas relativos à ocorrência de nulidade, no plano substancial, encerram hipótese de "objeção substancial" Diante desse cenário as razões articuladas pelos recorrentes, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito referente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator